Tribunal: TJMT
Processo: 1003813-36.2019.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1003813-36.2019.8.11.0045
EMBARGANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
EMBARGADO: REGINALDO SCHULZ
Vistos etc.
Intime-se o embargante para se manifestar sobre a preliminar apresentada em contrarrazões.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora